Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇA DE DEFESA. ERRO GROSSEIRO. REVELIA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a discussão sobre a fungibilidade entre os embargos à execução e contestação; (ii) a incidência do princípio da instrumentalidade das formas; bem como (iii) a existência do débito.
III. Razões de decidir.
3. Não incide o princípio da instrumentalidade das formas e nulidade por cerceamento de defesa, tampouco se constata a fungibilidade entre embargos à execução e contestação, em razão da existência de erro grosseiro quanto a utilização da peça de defesa e de expressa previsão legal correlata, nos termos do art. 335, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Sendo assim, imperativo o reconhecimento da revelia na ação de cobrança quando o requerido foi citado e não apresentou defesa nos autos da ação de conhecimento correlata, de acordo com o art. 335, caput, do Código de Processo Civil.
5. O efeito material da revelia se consubstancia na presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial, admitindo prova em contrário.
5.1. Não conduz necessariamente à procedência do pedido requerido pelo autor, tampouco dispensa a instrução do feito, caso o magistrado entenda necessário.
6. Na hipótese, o Juízo a quo decretou a revelia e, ao sentenciar o feito, o magistrado fundamentou sua tese nas provas constantes no processo, bem como na legislação pertinente.
6.1. As alegações do demandante não foram consideradas absolutas, haja vista que a fundamentação está clara e foi lastreada no conjunto probatório.
7. O Réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, pois não demonstrou, tempestivamente, a inexistência do débito.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.

Tese de julgamento: “(i) Na fase de conhecimento, configura erro grosseiro, passível de reconhecimento da revelia, a resistência a ação de cobrança com embargos à execução, no lugar de contestação. (ii) O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, pelos elementos probatórios coligidos aos autos, são suficientes para comprovar a existência do débito.”